Tribunal: TJSP
Processo: 2283444-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Despejo por falta de pagamento. Ordem judicial para desocupação liminar do imóvel locado que foi indeferida. Artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Permissivo legal restrito às hipóteses de contratos desprovidos de garantia. Contrato amparado por caução, que restou exaurida por ser inferior ao valor do débito. Decisão reformada. Recurso provido.